Tribunal: TJMT
Processo: 0027045-82.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027045-82.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Lançamento, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TERRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 74.074.733/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), TERRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 74.074.733/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE -SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
Terra Comércio de Cereais Ltda
, contra ato praticado pelo
Gerente de Informações Cadastrais e Superintendente de Informações sobre Outras Receitas/SIOR/SARP
,
que concedeu a segurança vindicada e determinou que a Autoridade Impetrada suspenda os efeitos da Notificação nº 710417/57/27/2014, restabelecendo-se, deste modo, a Inscrição Estadual da Impetrante, ratificando a liminar outrora deferida.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 3757945).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame
(Id. 5443409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária concessiva de segurança, impetrada por TERRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. - ME, determinando à autoridade coatora representante do ESTADO DE MATO GROSSO a reativação da inscrição estadual da Impetrante.

A impetrante narra que é comerciante do ramo varejista e atacadista de grãos entre outras atividades, que iniciaram em 15/01/1994, e que sempre honrou com suas obrigações tributárias junto ao Fisco Estadual.

Alega que no final de 2013 foi notificada pelas autoridades coatoras para que enviasse o arquivo digital EFD - Escrituração Fiscal Digital, dos períodos de julho/agosto/setembro de 2013 (Notificação nº 1217/1077/55/101/2013).

Assevera que cumpriu a notificação acrescendo aos autos os recibos de entrega, dentro do prazo determinado, pelas autoridades Impetradas, todavia teve a inscrição estadual suspensa sob a égide de que
não entregou
a referida declaração.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora a imediata suspensão dos efeitos da Notificação nº 710417/57/27/2014, bem como o restabelecimento da sua inscrição estadual.

A sentença concedeu a ordem pleiteada, tornando definitiva a liminar concedida, merecendo ser confirmada em reexame.

No caso, não se discute aqui a legitimidade do Poder Público Estadual de exercer o poder de polícia, fiscalizando as empresas e aplicando penalidades. Contudo, não se mostra razoável a suspensão prematura da inscrição estadual, sem que antes seja observado o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV
).”
(ReeNec 53495/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

Assim, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva e ilegal.

Pelo exposto,
ratifico a sentença sob reexame
, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020